Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-35.2019.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008483-35.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULINHO DELALIBERA - CPF: 946.098.101-15 (APELANTE), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – LAUDO REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA – PROCESSO JUDICIAL EM CURSO – SEM PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS PARA O JUÍZO PROCESSANTE – NÃO REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – LAUDO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese as informações de que o apelante fora submetido a três perícias médicas perante os médicos do INSS, as quais constataram inexistir incapacidade laboral impeditiva do retorno do autor ao exercício de atividades laborais, tratando-se de benefício concedido em ação judicial
ainda em curso, a autarquia d
everia ter formulado pedido de providências perante o juízo processante, de forma incidental na própria ação.

A cessação administrativa do benefício, sem a prévia realização do processo de reabilitação profissional do segurado, configura, em princípio, desrespeito ao comando do título judicial que previu a manutenção do pagamento do auxílio até que estivesse readaptado para outra atividade profissional compatível com a sua condição de saúde.

O laudo administrativo confeccionado não foi submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, visto que o Apelante foi tolhido da possibilidade de infirmar as conclusões a que chegou o perito judicial, não podendo apresentar supostas inconsistências que entendesse presentes no laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Julinho Delalibera
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença Provisório, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o auxílio-doença que vinha sendo pago a ele foi deferido por antecipação de tutela, bem como foi ordenada a implantação na sentença, sendo certo que o feito ainda não transitou em julgado.

Sob essa perspectiva, afirma que eventual cessação de pagamento, ainda que autorizado pelo exame de saúde ao qual convocado, apenas poderá advir da revogação da tutela de urgência que deferiu o benefício pela via judicial, ou por meio de novas provas que desautorizem a continuidade da percepção pelo ora recorrente a serem submetidas a prudente análise do julgador.

Realça que a sentença que indeferiu o pedido de implantação sob o fundamento de que o INSS pode suspender o pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, mediante perícia administrativa, mesmo estando o processo
sub judice
(sem revogar a tutela de urgência), está em desconformidade com o direito, pelo que deve ser reformada, nos termos da jurisprudência.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar que o recorrido implante de imediato o benefício de auxílio por incapacidade temporária, conforme foi condenado a pagar na sentença do processo n.2484-07.2008.811.0040.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 102621047).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 103435478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta por
Julinho Delalibera
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença Provisório, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Inconformado, requer o apelante o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar que o recorrido implante de imediato o benefício de auxílio por incapacidade temporária, conforme foi condenado a pagar na sentença do processo n.2484-07.2008.811.0040.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“(...)
De início, vale destacar que inexiste na legislação previdenciária pátria qualquer impedimento legal que proíba a autarquia federal em reexaminar, mediante perícias médicas administrativas, seus segurados que estejam em gozo dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ambos judicialmente reconhecidos.

No caso em exame, o benefício concedido judicialmente em favor do exequente (auxílio-doença acidentário) é de natureza transitória, ou seja, passível de reavaliação, inclusive, com a possibilidade de cessação do benefício, isso quando verificada a ausência de incapacidade do segurado, conforme disciplina o art. 71, caput, da Lei n° 8.212/91, verbis (...)

Nessa toada, colhe-se dos autos que a autarquia ré realizou 3 (três) perícias médicas administrativas no sentido de averiguar de forma concreta a possibilidade de retorno do segurado às atividades antes exercidas, resultando, de efeito, na cessação legítima do benefício anteriormente concedido.

Destarte, diante da demonstrada capacidade laborativa do segurado a autorizar seu retorno às atividades antes desempenhadas, o acolhimento da presente impugnação e a improcedência do pedido de cumprimento sentença provisório é medida que se impõe na espécie”.
(id. 102621041)

Sobre o cumprimento de sentença provisório, denota-se que o legislador permitiu que o recurso de apelação seja recebido só no efeito devolutivo, passando a sentença a produzir efeitos imediatamente, sendo possível o cumprimento imediato e provisório do
decisum:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...) § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”.

Na espécie, depreende-se que a sentença no processo n. 2484-07.2008.8.11.0040 (a qual concedeu o restabelecimento do auxílio-saúde) confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e ordenou a implantação do benefício na folha de pagamento do INSS, determinando que o benefício teria início em 06/01/2007 até eventualmente fosse constatado por meio de nova perícia médica realizada pelo réu, que o demandante esteja habilitado para o desempenho de atividade laboral que lhe garanta a subsistência.

Em 30/06/2017, o INSS realizou a perícia médica administrativa e cessou o benefício do auxílio-doença, porém, deixou de pleitear a revogação da antecipação de tutela.

Diante da cessação do pagamento do referido benefício, o recorrente propôs o Cumprimento de Sentença Provisório, requerendo a reimplantação do auxílio.

Na hipótese, embora o executado tenha afirmado, ao impugnar o cumprimento de sentença, que o apelante fora submetido a três perícias médicas perante os médicos do INSS, as quais constataram inexistir incapacidade laboral impeditiva do retorno do autor ao exercício de atividades laborais, tratando-se de benefício concedido em ação judicial
ainda em curso,
na qual foi reconhecido que o autor preenchia os requisitos para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença,
"até que eventualmente seja constatado por meio de nova perícia médica realizada pelo réu, que o demandante esteja habilitado para o desempenho de atividade laboral que lhe garanta a subsistência"
, o INSS deveria ter formulado pedido de providências perante o juízo processante, de forma incidental na própria ação.

Além disso, em que pese o Executado tenha impugnado o Cumprimento de Sentença Provisório sob a alegação de que a nova perícia constatou inexistir incapacidade multifuncional que ensejasse concessão de novo benefício por incapacidade, não promoveu a reabilitação profissional.

Sobre o tema, ressalta-se que a cessação administrativa do benefício, sem a prévia realização do processo de reabilitação profissional do segurado, configura, em princípio, desrespeito ao comando do título judicial que previu a manutenção do pagamento do auxílio até que estivesse readaptado para outra atividade profissional compatível com a sua condição de saúde, o que,
in casu
, não ocorreu.

Sobre o tema, inclusive, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A cessação administrativa do benefício sem a prévia realização do processo de reabilitação profissional do segurado configura desrespeito ao comando do título judicial que previu a manutenção do pagamento do auxílio até que estivesse readaptado para outra atividade profissional compatível com a sua condição de saúde”.
(TRF4, AG 5030556-13.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 15/12/2021)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o cancelamento do benefício somente pode ocorrer após submissão do segurado à perícia médica de reavaliação. 2. A reabilitação é verdadeiro direito-dever do segurado incapacitado e do INSS, podendo o Judiciário determinar que a autarquia realize perícia de elegibilidade para fins de eventual reabilitação profissional da parte autora. Todavia, a cessação do benefício não está vinculada, exclusivamente, à reabilitação.
(TRF4, AC 5012870-18.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 29/10/2020)

Ademais, o laudo administrativo confeccionado não foi submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, visto que o Apelante foi tolhido da possibilidade de infirmar as conclusões a que chegou o perito judicial, não podendo apresentar supostas inconsistências que entendesse presentes no laudo pericial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Julinho Delalibera
, a fim de determinar ao INSS a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, conforme determinado na sentença do processo n. 2484-07.2008.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022